Tribunal: TJMT
Processo: 1002994-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1002994-69.2021.8.11.0000
Impetrante: Daniel Broeto Maia Nunes e outros
Paciente: Paulo Henrique Burin
Impetrado: Juiz da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Paulo Henrique Burin, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso cautelarmente em 4.11.2019, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado.
Em decorrência disso, foi impetrado HC n. 1017392-89.2019.8.11.0000, visando a liberdade do beneficiário e, em 11.12.2019, este Tribunal concedeu a ordem para revogar a custódia cautelar, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
Argumentam que formularam pedido perante o Juízo de origem de revogação de duas das medidas cautelares fixadas – monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga do trabalho –, porém o pleito foi indeferido sem qualquer fundamentação idônea, violando o disposto no art. 93, IX, da CF.
Assim, sustentam nesta oportunidade acerca da possibilidade de revogação das referidas medidas cautelares, posto que o paciente está há mais de 1 ano e 2 meses cumprindo-as adequadamente, sem que houvesse qualquer intercorrência ou descumprimento de sua parte, de modo que afirmam que as medidas não se fazem mais necessárias no presente caso.
Diante disso, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar as medidas cautelares do monitoramento eletrônico e do recolhimento domiciliar noturno.
No mérito, postula pela confirmação do pleito antecipatório (Id. 77196958).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Entendo que é inviável a concessão da liminar ora pleiteada, pois a constatação concreta do propalado constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário demanda uma análise mais acurada dos autos, das alegações trazidas na impetração e até mesmo da ponderação entre os motivos que deram ensejo à fixação das medidas e as particularidades do caso para que eventualmente possam ser revogadas.
Desse modo, entendo que a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, consignando sobre o cumprimento ou não das medidas cautelares impugnadas, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator